Tribunal: TJMT
Processo: 1011353-66.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011353-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), CASIONEY AQUINO NUNES - CPF: 012.739.821-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MRV ENGENHARIA

APELADO(S):

CASIONEY AQUINO NUNES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. SISTEMAS SISBAJUD
E
RENAJUD.
LAPSO TEMPORAL
.
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de buscas patrimoniais via SISBAJUD
e
RENAJUD, sob o fundamento de ausência de indícios de alteração na situação econômica do devedor e da impossibilidade de reiteração de diligências anteriormente infrutíferas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de renovação de diligências patrimoniais por sistemas eletrônicos após lapso temporal, mesmo na ausência de prova de alteração na condição econômica do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual civil (
arts
. 835, I, 854 e 797 do CPC) confere legitimidade ao credor para requerer medidas executivas voltadas à satisfação de seu crédito, inclusive reiterações fundamentadas.

4. Não há exigência legal de demonstração de alteração patrimonial para permitir nova pesquisa eletrônica, sendo legítima sua renovação após lapso temporal razoável.

5. A negativa judicial, fundada exclusivamente na ausência de fato novo, afronta os princípios da efetividade da jurisdição e do interesse do exequente.

6. Precedentes do STJ e do TJMT autorizam a renovação das diligências eletrônicas quando decorrido tempo razoável desde a última tentativa, como no caso, em que a última pesquisa data de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É legítima a reiteração de diligências patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD
e
RENAJUD, após decurso de lapso temporal razoável, ainda que as anteriores tenham sido infrutíferas e não haja prova de alteração patrimonial do devedor.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 2º, 6º, 139, IV, 772, III, 774, V, 789, 797, 835, I, 854.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1703513/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
19.12.2017; TJMT, AI 1022175-22.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.03.2023; TJMT, AI 1007907-60.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 15.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., contra decisão interlocutória (ID. 183979330 – Autos de Origem nº 1032844-84.2017.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de renovação das buscas patrimoniais (SISBAJUD

e RENAJUD) e determinou o arquivamento do feito por ausência de bens penhoráveis, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, com base na seguinte fundamentação:

“Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA derivado do descumprimento de acordo homologado por sentença, suspenso por força da decisão lançada no id 24227312, por falta de bens penhoráveis, onde a parte exequente veio requerer a renovação da penhora eletrônica
Sisbajud
e
Renajud
.

Neste feito, as pesquisas em busca bens de propriedade da parte executada, já foram realizadas por meio dos sistemas eletrônicos auxiliares de consulta conveniados do Poder Judiciário, COM RESULTADO INFRUTIFERO.

A renovação da ordem debloqueio de ativos financeiros, deve ser pautada pelo
principio
da razoabilidade, não cabendo ao juízo diligenciar indefinidamente a pedido do credor em busca de bens passiveis de penhora, notadamente pelos sistemas informatizados, sem que haja
indicio
da existência deles.

No caso, a parte exequente deixou de demonstrar nos autos, a mudança ocorrida na situação
econômica financeira
da parte Executada, capaz de ensejar a renovação dos atos anteriormente realizados com resultado infrutífero.

Nesse contexto, não havendo
noticias
de ter ocorrido alteração na condição
econômico financeira
da parte executada, ou
eventual indícios
de ocultação patrimonial, INDEFIRO o pedido de renovação da penhora eletrônica formulado no id 183979330.

Não havendo indicação de outros bens
a
penhora, ou requerimento de qualquer outra diligência apta a dar continuidade ao feito, nos termos da decisão lançada no id 24227312 (2908/2022), remeta-se o presente feito ao arquivo (CAA), conforme dispõe o artigo 921,

§2º do CPC.”

Em razões recursais (ID. 279700874), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

-
Ilegalidade da negativa de novas diligências eletrônicas de busca de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD)

-
Violação aos deveres de cooperação (
arts
. 6º e 378 do CPC) e à efetividade da tutela jurisdicional (
arts
. 2º, 139, IV, 772, III e 789 do CPC)

-
Interpretação sistemática favorável à reiteração de diligências após lapso temporal razoável (última busca: 2022)

-
Impossibilidade de exigir do credor diligências que somente o Judiciário pode realizar (requisitar informações em bases protegidas)

-
Precedentes jurisprudenciais do STJ e TJMT favoráveis à tese da recorrente

A parte recorrida,
Casioney
Aquino Nunes, não apresentou contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da natureza da matéria (execução civil entre partes capazes e sem interesse público direto).

Recurso tempestivo
e
preparo devidamente comprovado por meio de guia de custas (ID. 280178362).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MRV ENGENHARIA

APELADO(S):

CASIONEY AQUINO NUNES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Cumprimento de Sentença, indeferiu pedido de renovação de buscas patrimoniais via sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sob o argumento de ausência de indícios de alteração patrimonial por parte do devedor e de que não se justificaria a reiteração de diligências anteriormente infrutíferas.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que as pesquisas já haviam sido realizadas em momento anterior, com resultado infrutífero, não havendo nos autos qualquer elemento novo que indicasse mudança na situação econômica da parte executada.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a possibilidade de reiteração de pedido de bloqueio e localização patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD e
RENAJUD, utilizados no curso de processo de execução para a efetivação da penhora.

Sabe-se que os referidos mecanismos representam instrumentos fundamentais de acesso eletrônico à informação financeira e patrimonial do executado, assegurando efetividade à tutela jurisdicional e agilidade à satisfação do crédito do exequente. Nesse cenário, sua utilização não deve ser restringida, mas sim colocada à disposição do credor como meio hábil e legítimo de persecução executiva.

Com o advento da Lei nº 11.382/2006 e a vigência do Código de Processo Civil de 2015, o dinheiro passou a ocupar posição preferencial no rol de bens sujeitos à penhora, conforme previsão expressa do art. 835, I, do CPC. A efetivação da constrição sobre valores financeiros está disciplinada no art. 854, também do CPC, que autoriza o uso de sistema eletrônico para tanto:

"Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;"

"Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução."

A redação desses dispositivos não impõe qualquer limitação quanto ao número de vezes em que o sistema pode ser utilizado, tampouco exige demonstração de alteração concreta da situação econômica do devedor. Ao contrário, a reiteração das medidas executivas, desde que observado lapso temporal razoável e feita mediante requerimento fundamentado, constitui exercício legítimo do direito de ação da parte exequente.

No caso dos autos, a última pesquisa via SISBAJUD foi realizada em agosto de 2022 (ID. 93577043), sendo que a decisão recorrida (ID.
188062443
), embora reconheça a ausência de êxito nas diligências anteriores, não enfrenta a questão do decurso temporal e da ausência de satisfação do crédito exequendo, que seguem vigentes como fundamentos legítimos à renovação das buscas.

Frise-se que o crédito permanece insatisfeito, e a inércia do devedor em cumprir voluntariamente a obrigação impõe ao Judiciário a adoção dos meios processuais disponíveis para assegurar a efetividade da execução.

Nesse aspecto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de admitir a reiteração das pesquisas SISBAJUD e RENAJUD mesmo diante de diligências anteriores infrutíferas, desde que decorrido lapso razoável:

"

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD – FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL – CERCA DE CINCO ANOS – RENOVAÇÃO DE PEDIDO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Afigura-se possível a reiteração do pedido de penhora on-line via SISBAJUD, principalmente quando decorrido cerca de cinco anos da primeira tentativa, fato que justifica o deferimento da constrição requerida, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico do executad
o.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022175-22.2022.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2023)
– Grifo Nosso

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REITERAÇÃO DA CONSULTA AOS SISTEMAS JÁ EFETUADAS PELO JUÍZO – NOVAS PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS A QUALQUER TEMPO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.

(TJ-MT 10079076020228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)
– Grifo Nosso

No mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“
PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1º-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme se depreende da análise dos autos, o Agravo Regimental do ora recorrente foi julgado pelo colegiado, sendo, à unanimidade de votos, desprovido. Dessa forma, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a eventual violação ao art. 557, § 1º-A do CPC/1973 é suprida com a ratificação da decisão pelo órgão colegiado com a interposição de Agravo Regimental, tal como ocorreu in
casu
. 2. Quanto à
questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02 anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através do sistema BACENJUD para fins de penhora '
on

line
.'" 3.
A utilização do
Bacenjud
, quanto à reiteração da diligência, deve
obedecer critério
de razoabilidade
. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo,
não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa
. 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1703513 RJ 2017/0228110-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2017)

– Grifo Nosso

Portanto, a negativa de reiteração da medida, fundada unicamente na ausência de fato novo, afronta não apenas o direito do credor à satisfação do crédito, como também o disposto no art. 797 do CPC, que determina:

“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

Dessa forma, não há óbice legal à renovação das pesquisas, sobretudo considerando que

a última diligência ocorreu há quase três anos;

o crédito permanece inadimplido;
e
o devedor não colabora com a indicação de bens à penhora, nos termos do art. 774, V do CPC.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e deferir à exequente, ora agravante, a realização de novas pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a intimação do devedor para nomeação de bens à penhora, nos termos do art. 774, V, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025